Tribunal: TJBA
Processo: 8019292-87.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019292-87.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AGRAVANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA

AGRAVADO: GINO TAPPARELLI

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO.

Descabe retratação, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença em 31 de maio de 2016, ou seja, data anterior ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp. 1.360.969/RS, publicado em 19 de setembro de 2016.

ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8019292-87.2018.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
, em juízo de retratação, manter o acórdão
pelas razões explicitadas abaixo.